Tribunal: TJSP
Processo: 0054277-42.2005.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000574365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0054277-42.2005.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
MESSIAS BERLAMINO BRAGA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0054277-42.2005.8.26.0114
2
Voto no 47.665
Apelação Criminal no 0054277-42.2005.8.26.0114
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de CAMPINAS 6a Vara Criminal
Apelantes e Apelados:
MINISTÉRIO PÚBLICO e
MESSIAS BERLAMINO BRAGA
O réu foi denunciado como incurso no artigo 157, §2o,
II, do Código Penal, em razão de fatos ocorridos no dia 28 de maio de 2005, por
volta de 22h45, na Rua Gal. Osório, esquina com a Rua Padre Vieira, Cidade de
Campinas, quando, agindo em concurso e unidade de propósitos com outros quatro
indivíduos ainda não identificados, subtraiu, para eles, mediante grave ameaça
exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, a quantia de R$30,00, bem
como um relógio de pulso, marca Citizem, pertencentes à vítima Rodrigo Barbosa da
Fonseca. Ao final, a ação foi julgada procedente, para condená-lo nos termos da
denúncia, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além
do pagamento de 13 dias-multa, no piso (fls. 252-256).
Apela o Ministério Público, requerendo a fixação de
regime inicial fechado para cumprimento de pena (fls. 265-268).
Apela, também, o réu, buscando, em suma, a absolvição
baseada na fragilidade do conjunto probatório (fls. 279-285).
Contrarrazões às fls. 275-278 e 288-290.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no sentido
do provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso defensivo (fls.
299-303).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0054277-42.2005.8.26.0114
3
É o relatório.
O ora apelante, tanto no inquérito, quanto em juízo,
optou por permanecer calado, lançando mão do direito ao silêncio (fls. 10 e mídia).
De outro lado, a vítima disse que ao sair do trabalho foi
abordada por cinco pessoas, tendo quatro deles a cercado por trás, pois estava com
uma mochila nas costas, sendo que o acusado permaneceu em sua frente e a
ameaçava dizendo portar uma arma. Afirmou que levaram roupas, R$30,00 e um
relógio. Ressaltou que, no dia seguinte aos fatos, quando saia para comprar um
pastel, avistou aquele indivíduo que no dia anterior, na companhia de quatro pessoas,
havia subtraído o seu relógio, o qual estava em seu pulso. O reconheceu, sem sombra
de dúvidas, como sendo o autor do crime (fls. 7 e mídia).
Ainda, os policiais militares Carlos Severo e Kléber
Fernandes, de forma harmônica e coerente, disseram que ao receber da vítima as
informações sobre o crime e o local em que ela havia avistado o réu, foram ao local
direcionado, logrando êxito na abordagem. Ambos confirmaram que, no momento da
abordagem, o réu estava com o relógio da vítima no pulso (mídia).
De sua parte, a testemunha de acusação, Paulo Roberto
Chiqueto, veio a juízo e afirmou que no dia do roubo estava com a vítima e
presenciou quando cinco indivíduos a abordaram. Disse que a vítima, ao caminhar
pelo centro de convivência, no mesmo bairro que ocorrera o roubo, reconheceu um
dos indivíduos que a roubara no dia anterior, com o seu relógio no pulso (mídia).
Nesse contexto, solução diversa daquela dada na
sentença não poderia ser tomada, porquanto não há qualquer elemento nos autos que
autorize a absolvição do réu, tampouco traga descrédito à versão apresentada pela
vítima e demais testemunhas, porquanto, não se pode negar valor a esses
depoimentos. Devem ser merecedoras de total credibilidade, pois não há evidência de
que fossem pessoas de comportamento mendaz e não merecessem fé por essa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0054277-42.2005.8.26.0114
4
situação. Além disso, não parece razoável que fossem incriminar inocente,
imputando-lhe o grave delito, sobretudo se não havia qualquer fundamento para que
fosse falsamente acusado, não se atina para o motivo que as levasse a agir nesse
sentido.
Assim, preso ainda na posse do bem subtraído e tendo
sido reconhecido cabalmente, tanto na esfera administrativa quanto sob o crivo do
contraditório, impunha-se a condenação do réu nos moldes da sentença.
A dosimetria aplicada não comporta reparo.
Quanto ao regime, diversamente do alegado pelo ilustre
representante do Ministério Público, tendo o réu agido sem violência real e não
resultando do delito qualquer consequência mais severa, é de se admitir como correta
a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena. A postura no
sentido de que todo delito de roubo deva ser punido com o regime fechado ignora,
data venia de seus defensores, o princípio constitucional de individualização da pena.
Não se equipararam situações como a verificada nestes autos, com delitos de
consequências bem mais graves para os ofendidos, quando os agentes se comportam
com extrema violência e registram diversos antecedentes da mesma natureza. O
estabelecimento do regime inicial de execução compõe a resposta penal ao crime
praticado, devendo ser tanto mais rigorosa, quanto mais severa a ofensa ao bem
jurídico tutelado, ou mais reprovável a conduta dos agentes. Sem a observância dessa
proporcionalidade, a pena deixa de reafirmar o direito violado e passa a ser mera
vingança pública contra o crime, o que de muito deixou de ser a finalidade do
sistema jurídico-penal.
Assim, considerado primário, não havendo
emprego de violência real e diante da recuperação do bem, adequada a
fixação do regime semiaberto nos termos do artigo 33, §2o, alínea “b”, do
Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0054277-42.2005.8.26.0114
5
Ante tais motivos, nega-se provimento aos recursos,
mantendo-se a respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator